Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-62.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-62.2017.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: FABIANA ALVES SILVA

Advogado(s)
:
RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS

**AA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA. FATURA EXORBITANTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – A cobrança de fatura exorbitante, por si só, não configura dano moral.

III – Ausente o corte de serviço essencial ou a inscrição dos dados do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, incabível é a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000481-62.2017.8.05.0114,
em que figuram como
Apelante
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como
Apelada
FABIANA ALVES SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA